Tribunal: CARF
Processo: 10480.009817/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.009817/2002-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.974 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
IMOBILIÁRIA JUNQUEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. TEORIA
DOS MOTIVOS DETERMINANTES.
Restando comprovada a insubsistência da única motivação trazida no Auto de
Infração, deve ser reconhecida a nulidade do lançamento. A alteração da
motivação exige a lavratura de novo auto de infração, não podendo a DRJ
convalidar a revisão de lançamento realizada pela DRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos , em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração. Os conselheiros Lázaro
Antônio Souza Soares e Pedro Sousa Bispo acompanharam a relatora pelas conclusões por
entender que ocorreu carência probatória para lavratura do auto de infração, tendo em vista a
ausência da DCTF.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.009817/2002-11
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009817/2002-11

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado para a exigência de recolhimento
de COFINS, decorrente de procedimento de Auditoria Interna realizada na DCTF do segundo,
terceiro e quarto trimestres de 1998 (fls. 10/18). O referido Auto de Infração, lavrado no dia
10/05/2002, afirmou ter constatado irregularidades nos créditos informados na DCTF,
apresentando como justificativa para a autuação no campo "OCORRÊNCIA" a expressão “proc
jud não comprovad”.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação, informando que a COFINS
declarada em DCTF, e objeto do referido Auto de Infração, no valor nominal de R$ 42.311,45,
havia sido integralmente depositada em juízo (fls. 05/09), em virtude de medida judicial
proferida do Juízo Federal da 7a Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, onde tramitava a ação
judicial de n° 96.13939-3. Requereu, portanto, a improcedência do referido Auto de Infração, em
razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe o art. 151, inciso II,
do CTN.
Diante da alegação de suspensão de exigibilidade do referido crédito tributário,
em junho 2004, o processo foi remetido ao SECAT/SUBJUDICE (fl. 50).
Posteriormente, em 2006, a unidade preparadora juntou ao presente processo
administrativo cópias das decisões judiciais referentes ao processo judicial no 96.13939-3, tendo
sido proferido o seguinte despacho:
“Trata o presente processo de impugnação de auto de infração (fls. 18), relativo ao
COFINS, do(s) trimestre(s) 02/03 e 04/1998, lavrado em razão da auditoria interna da
DCTF n.°. 10019980006S521/100199900053204 e 100199800569984.
O lançamento se escorou na falta de confirmação da vinculação do crédito tributário
com o processo judicial n.° 96139393. de acordo com o demonstrativo dos créditos
vinculados não confirmados (fls. 10).
Analisado o trâmite do processo judicial supra, verificou-se que:
a) A sentença foi desfavorável ao contribuinte (fls. 43);
b) A apelação foi desfavorável ao contribuinte (fls. 45)
e) o recurso especial foi desfavorável ao contribuinte (fls. 52):
c) O recurso extraordinário foi parcialmente favorável ao contribuinte (fls.51).
Portanto, houve transito em julgado favorável ao contribuinte (fls. 49).
Pelo exposto, e considerando o item 2.3. da Nota Técnica Conjunta Corat/Cofis/Cosit
n.° 32/2002. remeta-se o presente processo à DRJ/Recife/PE para apreciação”
Às fls. 80, a DRF de Recife efetuou revisão do lançamento, reduzindo o valor do
crédito tributário, em razão da alocação de pagamentos, restando um saldo remanescente de
lançamento de principal e multa vinculada nos valores de R$ 41.687,22 e R$ 31.265,42,
respectivamente.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009817/2002-11

Os autos foram remetidos para 9a Turma DRJ/SP, a qual, por unanimidade de
votos, julgou parcialmente procedente o lançamento, afastando a multa de ofício e mantendo o
valor do principal calculado após revisão de lançamento. O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. LANÇAMENTO VÁLIDO. NOTA
PGFN/CRJ/No 1.114/2012.
É válida a constituição do crédito tributário por meio de lançamento na hipótese da
existência de depósito do montante integral.
DCTF. REVISÃO INTERNA. MULTA DE OFÍCIO.
Em razão da aplicação retroatxiva benigna do art. 18 da Lei 10.833/03, com a redação
dada pelo art. 25 da Lei 11.051/04, deve ser excluída a multa de ofício imposta.
Em síntese, para manter a cobrança do lançamento impugnado, sustentou-se que,
nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o depósito judicial, apesar de afastar a
necessidade de lançamento tributário, quando efetuado, não pode ser considerado motivo
suficiente para invalidá-lo.
A contribuinte, tendo tomado ciência do referido acórdão em 09/04/2019, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 121/127), no dia 08/05/2019, requerendo a reforma do acórdão
recorrido, pelos seguintes argumentos:
(i)
é pacifico e inquestionável o entendimento de que, tratando-se de depósito
integral, o lançamento de ofício a posteriori não se justifica;
(ii)
no processo administrativo de no 10480.009816/2002-77, a 3a Turma
Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF, por unanimidade de votos,
deu provimento ao Recurso Voluntario apresentado pela mesma
contribuinte para cancelar auto de infração, por meio do qual o Fisco
constituiu o lançamento do PIS, sob idêntico fundamento. Naqueles autos,
o referido Auto de Infração não foi considerado devidamente motivado,
uma vez que teria sido lavrado por falso motivo, qual seja, “declaração
inexata – proc jud não comprovado”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009817/2002-11

No presente caso, o Auto de Infração foi lavrado em procedimento interno de
auditoria de DCTF, por declaração inexata, em razão de “proc jud não comprovad” (fls. 13/14).
Inicialmente, cabe salientar que na ocasião da lavratura do Auto de Infração
(10/05/2002) já vigorava o art. 7o da Lei no 10.426, de 24 abril de 2002, nos seguintes termos:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e sujeitar-se-á às
seguintes multas:(...)”
Assim, tendo sido identificadas incorreções ou omissões na DCTF apresentada, a
autoridade fiscal, antes da lavratura do Auto de Infração, deveria ter, ao menos, intimado o
contribuinte para comprovar a existência do processo judicial por ele declarado como causa de
suspensão da exigibilidade do crédito vinculado.
Ocorre que, como mencionado, isso não ocorreu e o Auto de Infração foi lavrado,
tendo sido indicado como único pressuposto de fato a inexistência do processo judicial n.o
96.13939-3, mencionado na DCTF pelo contribuinte.
No que tange ao enquadramento legal da autuação, verifica-se que não há
qualquer referência ao art. 90 da MP no 2.158-35, de 24/08/2001, o qual autorizava a realização
do lançamento no caso de “suspensão de exigibilidade indevida ou não comprovada”. É ver:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação
ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos
tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
A sua utilização como base legal teve de ser deduzida levando em consideração a
data da lavratura do Auto de Infração – fato que por si só já poderia ser contestado. A atuação
faz apenas a seguinte indicação: “FALTA DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO DO
PRINCIPAL, DECLARAÇÃO INEXATA, conforme anexo III”.
Mesmo diante de todo esse cenário, ainda assim, a contribuinte, na primeira
oportunidade, comprovou não apenas a existência do processo judicial informado na DCTF,
como também do depósito integral do débito discutido naqueles autos. Em outras palavras, a
Recorrente apresentou impugnação demonstrando que aquele motivo indicado pela fiscalização,
na realidade, não se sustentava.
A existência de ação judicial com depósito integral da quantia devida a título de
COFINS é fato incontroverso nos presentes autos, o que foi inclusive reconhecido (i) no
despacho de fl. 50 pela autoridade preparadora; (ii) às fls. 77 a 80, pela DRF Recife, que efetuou
revisão do lançamento; e, posteriormente, e (iii) no acórdão de fls. 85/90 proferido pela 9a Turma
DRJ/SP.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009817/2002-11

Ocorre que, mesmo após constatada a indicação de motivo inexistente na
autuação, o lançamento foi equivocamente mantido, tendo sido realizada a sua revisão,
considerando a alocação de pagamentos decorrentes dos depósitos efetuados judicialmente.
No entanto, cumpre mencionar que a validade de qualquer ato administrativo está
condicionada à existência de todos os requisitos necessário, sendo o motivo elemento
fundamental e obrigatório. Nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro1:
“O motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato
administrativo. Pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseia o ato.
Pressuposto de fato, como o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de
circunstancias, de acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o
ato.
[...]
A ausência de motivo ou indicação de motivo falso invalidam o ato administrativo.”
Sendo elemento essencial do ato administrativo, os motivos declinados para sua
prática condicionam sua validade, ou seja, são determinantes à sua validade. Por isso, o ato se
vincula aos motivos expostos, dando origem a chamada teoria dos motivos determinantes. Assim
leciona Hely Lopes Meirelles2:
“A teoria dos motivos determinantes funda-se na consideração de que os atos
administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos motivos
expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e justificam a
realização do ato, e por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a
realidade. Mesmo os atos discricionários, se forem motivados, ficam vinculados a esses
motivos como causa determinante de seu cometimento e se sujeita ao confronto da
existência e legitimidade dos motivos indicados. Havendo desconformidade entre os
motivos determinantes e a realidade, o ato é inválido”.
Novamente, nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro3, “a validade do ato
se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou
falsos, implicam a sua nulidade. Por outras palavras, quando a Administração motiva o ato,
mesmo que a lei não exija motivação, ele só será válido se os motivos forem verdadeiros”.
Verifica-se, portanto, que, em se tratando de ato administrativo de natureza
tributária, a motivação constitui requisito intrínseco, fazendo parte da própria substância do ato.
Assim, a indicação de motivos inexistentes/falsos no lançamento tributário, por ser causa de sua
nulidade, é vício insanável, não havendo qualquer possibilidade de sua convalidação, sem a
ocorrência de um novo ato.
Cito, nesse sentido, o Acórdão de no 3402-008.956, proferido por esta 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, de Relatoria da i. Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997

1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 251.
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29a ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 195.
3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 252.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009817/2002-11

RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de recurso de ofício quando o valor exonerado no processo
não atinge o valor de alçada (art. 1o, Portaria MF n.o 63/2017). Súmula 103 CARF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO
DE INSUBSISTÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado pelo sujeito passivo que o processo judicial de compensação dos débitos
informados em DCTF efetivamente existia, e do qual figurava no polo ativo, ao
contrário do consignado na motivação fática do lançamento de ofício (“Proc jud não
comprova" e "proc. jud. de outro CNPJ") levado a efeito em decorrência de auditoria
interna das declarações, não pode a fiscalização buscar manter o Auto de Infração
“eletrônico” por outro fundamento, havendo, assim, que ser considerado improcedente.
REVISÃO DO LANÇAMENTO. ERRO DE DIREITO. DESCABIMENTO.
A revisão do lançamento tributário somente pode ser exercido nas hipóteses do artigo
149, do CTN, observado o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário.
Por outro lado, nas "hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos
fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime
em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146 do CTN."
(REsp. 1.130.545/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22/02/2011).
AUTO DE INFRAÇÃO.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA CONFIRMADA POR
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. Confirmado pelo Poder Judiciário o direito
da empresa em relação aos valores declarados com exigibilidade suspensa na DCTF,
conforme certidão de objeto e pé anexada aos autos, cabe ser cancelada a exigência
fiscal.
Esse entendimento também vem sendo reiteradamente adotado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em casos semelhantes aos dos presentes autos. A título
exemplificativo, cito a ementa do Acórdão n.o 9303-004.583, proferida pela 3a Turma,
consignada nos autos do processo administrativo 10825.002402/2001-98:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
NORMAS
PROCESSUAIS.
IMPROCEDÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Comprovada a existência do processo judicial, e que nele houve decisão suspendendo a
exigibilidade do crédito, informada na DCTF, deve ser considerado improcedente o
lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação “proc. jud. não comprova”.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO
MATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no
decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade
por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem
ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação
errônea do lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de
natureza material, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal.
Recurso Especial do Procurador Negado.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.974 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009817/2002-11

Transpondo tais premissas ao caso dos autos, é evidente a discordância entre o
pressuposto fático no qual o Auto de Infração se fundou e a realidade na qual se encontrava o
contribuinte. A única motivação fática elencada no Auto de Infração para considerar a
declaração como “inexata” restou prejudicada pela comprovação de sua existência.
Assim, estando o referido Auto de Infração vinculado aos motivos indicados
como seu fundamento, a comprovação da sua inexistência/falsidade implica necessariamente sua
nulidade. Dito de forma mais clara, constatada a existência de ação judicial com depósito
integral da quantia devida a título de COFINS, deveria a autoridade fiscal ter realizado um novo
lançamento consubstanciado em outro fundamento, diverso daquele manifestamente inexistente.
Por fim, tratando-se de equívoco que incide na própria substância do lançamento,
não há que se cogitar a ocorrência de vício de natureza formal no Auto de Infração, de modo
que, não caberia a DRJ convalidar a revisão de lançamento realizada pela DRF, sem que fosse
realizado um novo ato de lançamento.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar o Auto de Infração lavrado, em razão do vício em sua motivação.
É como voto.
Marina Righi Rodrigues Lara
(documento assinado digitalmente)

Fl. 206
DF CARF MF
Original